Tribunal: TJDFT
Processo: 0721173-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA REPETITIVO 143 DO STJ. REDUÇÃO DO ARTIGO 90, §4o, DO CPC. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE.
1 – Honorários advocatícios sucumbenciais. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.111.002/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 143), fixou a seguinte tese: “Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.”
2 – Princípio da causalidade. Incumbe àquele que deu causa à propositura da ação o pagamento dos encargos de sucumbência decorrentes do processo. O cancelamento e o requerimento de extinção da execução fiscal realizados posteriormente à apresentação da exceção de pré-executividade, corrobora a aplicação da causalidade e a condenação do exequente em honorários sucumbenciais.
3 – Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/1980). De acordo com o art. 26, “Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”. Tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com o posicionamento do STJ, de forma a permitir a condenação do ente público com base na causalidade.
4 – Redução dos honorários sucumbenciais pela metade. Inaplicabilidade. É inaplicável a regra processual disposta no art. 90, §4o, do CPC/15, uma vez que o reconhecimento da procedência do pedido ocorre quando o réu adere ao pedido do autor, enquanto a desistência da ação ocorre quando o autor abdica de dar continuidade ao processo, sem incursão sobre o mérito. A extinção da execução fiscal decorreu da desistência do exequente, o que não se confunde com o reconhecimento do pedido do exequente pelo executado.
5 – Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.
(td/w)